Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-88.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO.
1. A constatação da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora após esgotamento dos pertinentes meios de localização não enseja a extinção do processo executivo, mas o seu arquivamento provisório, podendo ser desarquivado pelo credor, desde que encontre bens penhoráveis (CPC, art. 921, §2o e §3o) e ainda não tenha ocorrido a prescrição intercorrente (§4o e §5o).
2. Inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que o art. 921, §2o, do CPC, determina somente o arquivamento provisório.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.